Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022116-68.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: AFG BRASIL S.A.
Agravado: ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
Número do Protocolo: 1022116-68.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AFG BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc. no 1010156-89.2021.8.11.0041), oposta incidentalmente nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado pela agravante em face de seus credores, entre eles o impugnante/agravado ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A., julgou procedente a impugnação para “reconhecer a extraconcursalidade do crédito representado pelo Contrato de Adiantamento de Câmbio 235818799, no valor de face de US$ 8 milhões”, determinando sua exclusão do QGC, por entender que “a emissão da nota promissória (no valor de US$ 9,6 milhões) não implicou em novação quanto ao crédito que deu origem ao (Contrato de Adiantamento de Câmbio – ACC)”, e, portanto, a obrigação nele constante “não foi extinta com a emissão e entrega do título cambial ao credor”, devendo ser reconhecida “a natureza ‘pro solvendo’ da nota promissória (cuja emissão) teve como finalidade garantir a dívida” (cf. Id. no 112362964).
A agravante reafirma “a substituição da obrigação contida no ACC pela nota promissória”, repetindo que o título foi emitido em “caráter ‘pro soluto’, o que acarreta a necessária concursalidade do crédito, uma vez que não há na Lei de Recuperação de Empresas qualquer previsão de afastar de seus efeitos obrigações oriundas de títulos de crédito sem constituição de garantia fiduciária” (sic – cf. Id. no 112362954 - Pág. 6).
Insiste em que “não há no corpo da nota promissória, ou no corpo do ACC, qualquer vinculação entre os instrumentos”, frisando que “a nota promissória alterou a data de vencimento anteriormente prevista no ACC, que passou a ser à vista”, o que, segundo ela, “significa que o ICBC, visando aumentar o número de possíveis coobrigados dos valores entregues à recuperanda, além de permitir sua imediata exequibilidade, entendeu por bem sujeitar-se ao regime de Direito Cambiário”, sendo, pois, inegável “que esse título de crédito substituiu e alterou a obrigação originária do ACC” (sic – cf. Id. no 112362954 - Pág. 6/8).
Sustenta que “a Solicitação de Desembolso, bem como a troca de e-mails, utilizados como alicerce da decisão agravada para entender que a nota promissória não passava de garantia do ACC, apenas revelam ao contrário”, pois, na realidade, indicam que o credor “fez a transferência de recursos à recuperanda por meio do ACC e preferiu, em razão da previsão de vencimento à vista e possibilidade de alargar o número de coobrigados (avalistas), que a obrigação fosse substituída pela nota promissória”, sendo irrelevantes para essa discussão “a simples menção da palavra ‘garantia’ constante da Solicitação de Desembolso” e também “o fato de a nota promissória ter sido emitida no mesmo dia que o ACC” (sic – cf. Id. no 112362954 - Pág. 9/11).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja julgada improcedente a impugnação de crédito, “reconhecendo, assim, o que nota promissória substituiu e alterou substancialmente o ACC e, por esse motivo, deve se sujeitar ao feito recuperacional”, mas, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 112362954 - Pág. 14).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada acolheu a impugnação de crédito oposta pelo credor/agravado sob os seguintes fundamentos:
“Não há dúvida acerca do fato de que que o contrato de adiantamento de câmbio (ACC) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição dos artigos 49, §4o e 86, II da LREF. Entretanto, no caso em análise, a Recuperanda também emitiu uma nota promissória, avalizada por seus quatro sócios, Felipe Funari Lobaczewski Alves, Guilherme Funari Lobaczewski Alves, Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves e Aurimar Alves, em favor do credor ora impugnante que, de acordo com este último, presta-se a garantir as obrigações do contrato de adiantamento de câmbio, tendo sido entregue em caráter pro solvendo.
Contrapondo-se a tais argumentos, a recuperanda sustenta que não consta na nota promissória em questão qualquer vinculação com outro negócio jurídico, não havendo também qualquer referência no contrato de adiantamento de câmbio acerca da emissão de título cambiário em garantia, bem como que a nota promissória emitida possui características próprias e diferentes das obrigações do ACC, circunstâncias que levariam à conclusão de que “o impugnante aceitou a nota promissória em substituição do ACC, diante de seu caráter pro soluto”, submetendo-se o título cambial aos efeitos da recuperação judicial.
Destarte, a questão deve ser resolvida analisando a alegada perda da autonomia da nota promissória, característica essa que faz com que as obrigações constantes na cambial não se confundam com o negócio jurídico que lhe deu origem, bem como da abstração que consiste na desvinculação do título com a relação negocial da qual origina.
Por certo que de todo título de crédito podem decorrer direitos abstratos, quando desvinculados da relação do qual se origina ou causais, quando vinculadas àquela, sendo que, regra geral, o título será causal quando houver causa prevista em lei necessária a sua criação e emissão e, em contrapartida, será abstrato quando não houver.
Dentre os títulos eminentemente abstratos, encontra-se a nota promissória, que importa para o caso em exame, sendo recorrente a discussão acerca da autonomia e abstração da nota promissória vinculada a contrato.
Nesse ponto, vale destacar que de acordo com os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho, não é a vinculação a um contrato que retira da cambial sua autonomia e abstração, mas sim sua circulação (...).
Nesse contexto, pode-se afirmar que a autonomia e a abstração da nota promissória não visa proteger o credor que a emitiu em razão do negócio feito diretamente com o devedor, mas sim tutelar o direito de terceiro, estranho ao negócio que lhe deu origem, que tenha recebido o título em virtude de eventual cessão de crédito (endosso cambial), posto que, neste último caso a nota promissória será autônoma e abstrata, de modo que contra esse credor não se poderá admitir a discussão da causa subjacente à cambial.
Por conseguinte, permanecendo a nota promissória em poder do credor original, ou seja, não tendo ocorrido sua circulação, esse título perde a característica da autonomia e abstração, sendo então admitida a discussão da relação jurídica que lhe deu origem, circunstância essa que, contudo, não retira da nota promissória a qualidade de título executivo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. (...)
O contexto probatório dos autos demonstra que a nota promissória no valor de USD 9.600.000,00[13] foi emitida em razão do negócio jurídico que resultou no contrato de adiantamento de câmbio.
Isso porque, apesar de não constar expressamente tal vinculação na própria nota promissória ou no ACC, na Solicitação de Desembolso[14] juntada pelo ora impugnante, foi mencionada a existência de título com capacidade de cobertura de 120% do valor do contrato, tendo assim equivalência com o valor da nota promissória acima indicado.
Os e-mails trocados entre a ICBC e a Recuperanda[15] também revelam que a relação negocial entre as partes foi concluída mediante a assinatura do CCA, da nota promissória e da solicitação de desembolso.
Uma vez reconhecida a vinculação e a acessoriedade da nota promissória em questão faz-se necessário distinguir se sua emissão deu-se de forma pro solvendo, ou seja, como garantia do cumprimento do ACC, ou se a entrega do título tem caráter pro soluto, hipótese em que tem a finalidade de extinguir a obrigação anterior contida no referido contrato de adiantamento.
A despeito da alegação da Recuperanda de que a emissão da nota promissória se deu em substituição ao ACC, os documentos juntados pelo impugnante e não contestados pela devedora, sobretudo o teor da Solicitação de Desembolso, demonstram que o título foi emitido como garantia do ACC.
Ademais, as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes deixam claro que as devedoras tinham ciência de que a nota promissória estava vinculada ao ACC, tendo sido emitida como garantia e em caráter pro solvendo, não podendo as Recuperanda alegar desconhecimento. (...)
Nesse passo, impende destacar que embora a Administração Judicial tenha, por ocasião da análise da divergência apresentada pelo ora impugnante, manifestado no sentido de manter o crédito arrolado na recuperação judicial por entender pela desvinculação da promissória com o crédito oriundo do ACC e pelo caráter pro soluto do título; em momento posterior, quando instado a manifestar na presente impugnação opinou pela exclusão do valor constante na lista de credores em favor do ICBC, consignando o seguinte:
“Em uma análise mais acurada aos documentos acostados ao feito, nota -se que restou demonstrado que a negociação realizada entre as partes resultou no ACC no 235818799, no valor de USD 8.000.000,00, contratado em 31.03.2020, uma Nota Promissória no valor de USD 9.600.000,00 e uma solicitação de desembolso . Em que pese não haver vinculação da NP com o ACC, a solicitação de desembolso informa a constituição de uma nota promissória que garante 120% do valor o ACC, montante que corresponde ao valor da NP sem vinculação.
Ademais, nas trocas de e -mail entre a recuperanda e a instituição financeira banco revelando a negociação realizada entre as partes (id 51743022 e id 51743031 ), sendo encaminhado pela devedora , na mesma data o ACC, a nota promissória (constando expressamente que a empresa e os acionistas avalizaram a operação) e a solicitação de desembolso. Ainda, em consulta ao Sisbacen, revela que o ACC 235818799 ainda está ativo (id 51743037).
Desse modo, pela análise dos documentos acostados, a nota promissória firmada possui condão de garantir a dívida constante no ACC, inexistindo substituição das obrigações. (...)
Impende destacar que exigir que a vinculação da nota promissória ao ACC dependa de expressa disposição nesse sentido contraria as provas contidas nos autos que revelam que a devedora tinha plena ciência de que o título foi emitido para prestar-se como garantia do negócio jurídico estabelecido por meio do contrato de adiantamento de câmbio.
Assim, considerando que a emissão da nota promissória em questão não implicou em novação quanto ao crédito que deu origem ao ACC ou, melhor dizendo, que a obrigação constante no contrato de adiantamento de câmbio não foi extinta com a emissão e entrega do título cambial ao credor, que teve como finalidade garantir a dívida, é forçoso reconhecer a natureza pro solvendo da nota promissória.
Por conseguinte, não tendo ocorrido substituição da obrigação contida no contrato de adiantamento de câmbio, e tendo em vista que o mesmo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição dos artigos 49, §4o e 86, II da LREF, o referido crédito deve ser excluído do quadro geral de credores” (cf. Id. no 112362964).
As razões recursais trazem discussão retórica da inexistência de vinculação da nota promissória ao contrato e repetição da tese de submissão do crédito aos efeitos recuperacionais.
Pois bem. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada julgar procedente a impugnação de crédito e determinar a exclusão dos US$ 8 milhões do QGC da recuperação judicial da agravante, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recuperanda/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a Recuperanda estará sujeita à uma demanda expropriatória no valor de USD 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil dólares americanos), equivalentes a R$ 54.144.000,00 (cinquenta e quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil reais), que é justamente o valor da nota promissória”, e de que “permitir a imediata tomada de atos expropriatórios pelo ICBC significaria prejuízos graves e irreversíveis à Recuperanda e ao seu soerguimento” (sic – cf. Id. no 112362954 - Pág. 12), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento do feito com cumprimento da ordem de exclusão do crédito do QGC face o reconhecimento de sua extraconcursalidade, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois, como bem assinalado pela decisão agravada e ao contrário do defendido nas razões recursais, “os documentos juntados pelo impugnante e não contestados pela devedora, sobretudo o teor da Solicitação de Desembolso, demonstram que o título foi emitido como garantia do ACC”, e não com finalidade de novação da obrigação, tanto que a nota promissória foi emitida no mesmo dia da celebração do contrato de adiantamento de câmbio, com indicação de valor 20% superior ao montante adiantado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal